Tribunal: STF
Processo: AI 528695
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Extinção da
punibilidade. Prescrição. 3. Interesse recursal. Ausência.
Precedente. 4. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
 da causa. Caráter infundado do recurso. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento